Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração (ID. 19791955) opostos pela CURADORIA ESPECIAL, rep. processualmente ORDÁLIA BATISTA DE SOUZA ao acórdão de ID. 19593579. Tendo em vista os efeitos modificativos requeridos pela recorrente, intime-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, apresentar resposta a este recurso no prazo legal. Brasília, 7 de outubro de 2020 Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator